Tribunal: TJBA
Processo: 8039021-60.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039021-60.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEONARDO LUIS FRANCA PAIM

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
P
RELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
PASSIVO
COM OS DEMAIS CANDIDATOS DO CONCURSO
REJEITADA. DESNECESSIDADE.

EXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE COMUNHÃO DE DIREITOS OU DE OBRIGAÇÕES ENTRE OS CONCORRENTES. PRECEDENTE DO STJ.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
RESPONSÁVEL DO
IBCT
REJEITADA. INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CERTAME.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
ACOLHIDA. PRETENSÃO DO
MANDAMUS
QUE NÃO VERSA SOBRE NOMEAÇÃO E POSSE.

PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS QUESTÕES DE
Nº
51 E 52
DA PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DE POLICIA DO ESTADO DA BAHIA. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA
DO EDITAL. EXAME DE COMPATIBILIDADE ENTRE
O CONTEÚDO DAS
QUESTÕES
E O PREVISTO NO EDITAL
PELO PODER JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRECEDENTE FIRMADO PELO STF NO RE 632853/CE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
LEI DE Nº 13.303/2016 (LEI DAS ESTATAIS) NÃO INDICADA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA DISCIPLINA DE DIREITO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO NO EDITAL DOS ASSUNTOS “EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA”. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA À LEI. DEVER DO CANDIDATO DE ESTAR ATUALIZADO NA MATÉRIA VERSADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA INCLUSIVE DE LEI SUPERVENIENTE AO EDITAL DESDE QUE EM CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO EDITALÍCIO. PRECEDENTE DO STJ.

REVOGAÇÃO DE LIMINAR.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RESPONSÁVEL DO IBCT REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDA.
SEGURANÇA
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº

8039021-60.2022.8.05.0000
impetrado por
LEONARDO LUIS FRANCA PAIM
,
contra ato supostamente ilegal praticada
pelo

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

REJEITAR
a preliminar de litisconsórcio necessário
passivo
arguido pelo ente público
e
a preliminar de ilegitimidade passiva do IBCT e
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia
e, no mérito,
DENEGA
R
A SEGURANÇA
ao impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)